Tribunal: TJDFT
Processo: 0018554-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0018554-52.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUCIANO, MARIA FABIANA DE ALENCAR LUCIANO APELADO: LEONARDO ALEXANDRE TINEN, MAGNUM KLEBER TINEN, MARIO LUCAS TINEN D E S P A C H O Manifestem-se os Apelantes acerca do interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista o acordo acostado às fls. 3/5 ID 14800711. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator